Tribunal: TJDFT
Processo: 0709009-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709009-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUTOR CAMILO ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA. AGRAVADO: JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela ré, Doutor Camilo Odontologia Avançada Ltda Me, contra decisão que julgou procedente o pedido veiculado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para incluir no polo passivo de ação monitória (no 0710778-18.2020.8.07.0001) a empresa Doutor Camilo Odontologia Avançada Ltda Me e os sócios Kelly Freitas dos Santos e Antônio Camilo de Oliveira Filho. Em apertada síntese, a recorrente alega não houve abuso da personalidade jurídica por parte da empresa suscitada. Defende que a empresa suscitante apenas buscou a desconsideração da personalidade jurídica em razão de não ter localizado bens passíveis de penhora no processo originário. Afirma que o senhor Antônio Camilo de Oliveira Filho não é sócio oculto da empresa Doutor Camilo Odontologia Avançada Ltda Me, mas apenas trabalha no referido estabelecimento, exercendo a função de cirurgião dentista-implantodontista. Sustenta que a senhora Kelly Freitas dos Santos é a única sócia da empresa, a qual foi criada em 27/02/2019, ou seja, em data anterior ao crédito perseguido pela empresa suscitante. Acrescenta que todos os pagamentos referentes aos serviços prestados pela empresa suscitada (Doutor Camilo Odontologia Avançada Ltda Me) são efetuados exclusivamente na conta bancária da pessoa jurídica em questão, o que afasta a hipótese de confusão patrimonial. Por fim, assegura que os comprovantes de transferência de numerário para conta de titularidade da sócia, Kelly Freitas dos Santos, não dizem respeito a prestações de serviço, mas sim recebimento de valores de caráter pessoal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 56632097). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, não a vislumbro. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito das relações civis gerais, está disciplinada no art. 50 do Código Civil, o qual dispõe: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019).” Consoante se extrai da norma supracitada, o Direito Civil brasileiro adotou, como regra geral, a chamada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque o art. 50 exige que se prove o desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou a confusão patrimonial (teoria maior objetiva). Especificamente sobre a confusão patrimonial, a norma de regência expressa no art. 50, §2o, do CC aduz que: “§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).” A decisão agravada concluiu pelo abuso da personalidade jurídica da agravante, em razão de confusão patrimonial, mormente porque a agravante, que tem como sócio o senhor Antônio Camilo de Oliveira Filho, é devedora em cumprimento de sentença em ação monitória, porém este mesmo sócio atua e aufere rendimentos em outra empresa, em nome de sua esposa a senhora Kelly Freitas dos Santos, prestando serviços na mesma área de atuação (odontologia). Não só isso, há indicação de que os pagamentos decorrentes de prestação de serviço na segunda empresa são realizados em conta pessoal de titularidade da senhora Kelly Freitas dos Santos, a corroborar a confusão patrimonial e o intento de lesar credores (ID. 167845071 do proc. de origem). Dessa forma, neste momento processual, não há probabilidade do direito da agravante. Da mesma forma, não se vislumbra o perigo de dano irreparável, sobretudo porque sequer houve medida de constrição em nome da agravante ou de seus litisconsortes. Ademais, ressalta-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz do art. 134, §3o, do CPC, suspende o processo originário, o que também evidencia a ausência de dano de difícil reparação. Dessarte, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 12 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J